Tribunal: TJDFT
Processo: 0710362-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710362-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER ROBERTO PIRES AGRAVADO: MOIZES ALEXANDRE DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLEBER ROBERTO PIRES (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão contratual (Processo no 0704201-53.2022.8.07.0001), movida por MOIZÉS ALEXANDRE DE FREITAS (autor), deferiu o pedido liminar de exoneração do autor, ora agravado, do pagamento dos alugueres mensais relativos ao contrato de locação relativo ao imóvel identificado como BR-040, Km 6,5, Chácara 10, Mansões Abraão, localizado na Cidade de Santa Maria/DF (ID 115256578 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 34118409), sustenta o recorrente, preliminarmente, a incompetência do Juízo a quo, haja vista que a ação deve tramitar perante o Fórum de Santa Maria, juízo da situação da coisa, nos termos do artigo 58, inciso II, da Lei no 8.245/1991. Defende, ademais, a existência de ação de despejo fundada no contrato de locação que está tramitando perante a Segunda Vara de Santa Maria, juízo, portanto, prevento. No mérito, afirma que o agravado figura como locatário no contrato em questão e, assim, deve ser responsabilizado pelo cumprimento das cláusulas acordadas, não apenas as financeiras, mas, especialmente, a necessidade de devolução do bem com o fim do enlace. Argumenta a existência de cláusula arbitral que deve ser observada. Alega que não existe urgência na medida, uma vez que as partes estão adimplentes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar a decisão recorrida. Preliminarmente, pugna pela declaração de nulidade da r. decisão com fundamento na incompetência do juízo e, no mérito, a reforma da decisum e o indeferimento do pedido de antecipação de tutela do recorrido. Preparo comprovado (ID 34118414). Relatados, decido. Em princípio, constata-se que na origem, o agravante não apresentou sua contestação, de forma que não teve oportunidade de alegar a tese de incompetência relativa. Dessa maneira, a priori, esta tese não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância. Outrossim, quanto à alegação de desrespeito à cláusula arbitral, observa-se que a r. decisão, reconheceu a existência da citada disposição, mas, com fundamento no artigo 22-A, da Lei no 9.307/96, analisou a medida de urgência. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta c. Turma Cível: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ARBITRAL. NÃO RECEBIMENTO DAS CHAVES PELOS LOCADORES. APLICAÇÃO DO ART. 22-A DA LEI No 9.307/1996. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência, norma esta que encontra fundamento na garantia constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional caso haja lesão ou ameaça a direito (art. 22-A da Lei no 9.307/1996). 1.1. Diante da possibilidade de dano a direito do locatário (de entregar o imóvel e fazer cessar a mora decorrente do contrato de locação firmado), plausível a medida excepcional de judicialização da arbitragem, pois não recebidas as chaves pelos locadores. 1.2. Conquanto o parágrafo único do art. 22-A da Lei no 9.307/1996 tenha estabelecido que "cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de efetivação da respectiva decisão", os locadores também se beneficiaram do presente feito, uma vez que retiraram as chaves depositadas em Juízo, o que demonstra inequivocamente sua anuência em relação à matéria discutida nos autos e a via utilizada para tanto. Acolher a tese de extinção do feito em razão da existência de cláusula arbitral vai de encontro à vedação do comportamento contraditório, além de configurar decisão teratológica, pois o objetivo das partes foi concretizado. 2. O depósito das chaves em Juízo fez cessar, a partir daquele momento, os efeitos decorrentes de eventual mora que poderiam ser atribuídos à locatária, não podendo, entretanto, referida parte se evadir de possíveis responsabilidades contratuais ainda pendentes, cuja discussão deverá ocorrer, caso necessário, junto ao Juízo arbitral. 2.1. Se instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário (art. 22-B da Lei no 9.307/1996) e analisar e julgar as demais matérias que lhes forem apresentadas. 3. Eventual ausência de vistoria não pode servir de óbice à entrega e recebimento das chaves a fim de fazer cessar a responsabilidade da locatária em relação aos contratos de locação, mormente quando os imóveis já estão desocupados e em razão de sua expressa manifestação no sentido de rescindir os contratos entabulados. Ademais, não se pode olvidar que os locadores possuem meios postos ao seu alcance de exigir o cumprimento das obrigações contratualmente avençadas. Consequentemente, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos em desfavor dos locadores. 4. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1275587, 07295061520178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa, maneira, em princípio, não resta configurada a violação à cláusula arbitral, que poderá ser tempestivamente analisada. Quanto ao mérito, numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteado. Trata-se de ação de rescisão contratual movida por MOIZÉS ALEXANDRE DE FREITAS (agravado) em desfavor de CLEBER ROBERTO PIRES (agravante) com base em contrato de locação do imóvel situado na BR-040, Km 6,5, Chácara 10, Mansões Abraão, Santa Maria/DF (ID 115009972 dos autos originais). Verifica-se que a relação locatícia está consubstanciada no contrato de locação de ID 115009972 dos autos originais, o qual tinha vigência de 36 meses (10.11.2015 a 10.11.2018). O período contratual foi automaticamente renovado, conforme previsão da Cláusula Terceira, sendo que o contrato teve vigência até 10.11.2021. Constata-se, ainda, que, em 01.12.2021, o agravante ajuizou ação de despejo (Processo no 0708956-30.2021.8.07.0010), em trâmite perante a Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, tendo sido a liminar indeferida. Na presente ação, a r. decisão deferiu o pedido liminar de suspensão das cobranças dos alugueres com fundamento no direito potestativo das partes de rescindir o contrato de locação. Confira-se: Em tema de contratos locatícios, o direito de resilir reside no art. 6o da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91), segundo o qual: “O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias.” Ressalto ser direito potestativo de qualquer dos contratantes, razão pela qual a posição jurídica dos contratantes remanescentes é de singela sujeição. Em outras palavras, prescinde de concordância de qualquer deles. “A latere”, observo que o intento de resolver a avença é mútuo, ao menos por parte do locador, conforme se evidencia do instrumento de notificação extrajudicial endereçado ao ora requerente, em 17/09/21, cuja imagem foi juntada aos autos, mas com número de ID ilegível em razão da superposição com identificador pretérito. Presente, pois, a Probabilidade do Direito. Contra essa decisão, insurge-se o agravante, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o indeferimento do pedido liminar do agravado. A controvérsia nos autos, portanto, cinge-se em determinar a possibilidade de o agravado rescindir unilateralmente o contrato de locação que firmou com o agravante e se eximir de pagar as parcelas vincendas. O Instrumento Contratual de Locação firmado previu, em sua cláusula terceira, que as partes deveriam se manifestar por escrito sobre a intenção de não renovar o acordo. Nesse sentido, o agravado comprovou o envio, em 08.09.2021, de notificação extrajudicial ao agravante indicando o seu intuito de rescindir a avença (ID 115009973). No entanto, o artigo 23, inciso III, da Lei no 8.245/1991, estabelece, dentre os deveres do locatário, o de restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Nessa esteira, a rescisão do contrato de locação por parte do locatário envolve não somente a notificação do locador, mas se consolida com a restituição do imóvel ao proprietário, com a entrega das chaves. A esse respeito, confira-se precedente desta eg. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. COBRANÇA. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS FATOS ALEGADOS. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA. 1. A rescisão prematura do contrato de locação, por iniciativa do locatário, deve ser precedida de notificação ao locador e se consolida com a desocupação e a restituição do imóvel ao proprietário ou a procurador por ele nomeado, com a entrega das chaves na forma pactuada. 2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 3. Configurada a revelia, a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, uma vez que seus efeitos só incidirão após o exame, pelo Magistrado, de todas as evidências e das provas constantes nos autos. Precedentes. 4. Analisados os documentos apresentados pelo autor e verificada incongruência ou contradição entre o pedido formulado e as provas produzidas, os efeitos da revelia devem ser mitigados. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1362845, 07138111620208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021) Ocorre que, até o presente momento, o imóvel não foi restituído ao agravante, permanecendo na posse dos locatários. Quanto a este ponto, o agravado narra em sua peça de ingresso da ação de rescisão contratual que, apesar de ter firmado o contrato de locação como locatário juntamente com Ewerton Torreão de Freitas Medeiros, o imóvel vem sendo utilizado somente pela sociedade empresarial do co-locatário. Alega o recorrente, ainda, que não possui ingerência nesta empresa e encontra-se inabilitado de promover a devolução do imóvel. Contudo, em que pese indicar o recorrido que o imóvel está sendo utilizado por pessoa jurídica alheia ao contrato de locação, quem consta como um dos locatários do imóvel é o agravado e, assim, a priori, segue sendo solidariamente responsável pelo cumprimento das obrigações contratuais até o fim do enlace contratual com a devolução do bem ao agravante, nos termos do artigo 2o, da Lei no 8.245/1991. Dessa forma, em princípio, não se mostra possível eximir o agravado da responsabilidade contratual, fundamentado meramente no seu direito potestativo de rescisão contratual. Outrossim, há perigo de dano na manutenção da r. decisão, uma vez que poderá privar o agravante da percepção dos alugueres os quais faz jus, nos termos do artigo 23, inciso I, da Lei no 8.245/1991. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser deferida a medida liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso e suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator